Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte apelada, Tereza Cortes da Silva e outros, contra decisão unipessoal que deu provimento à apelação do Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva, aplicando a tese firmada no IRDR no 21. Os embargantes alegam omissão quanto às teses apresentadas em contrarrazões, relativas à amplitude do título executivo e à circunstância de que, enquanto Policiais Civis, são integrantes da administração direta do Distrito Federal. Discorrem sobre a legitimação ampla do sindicato para a defesa dos interesses das categorias que representam, independentemente de autorização ou comprovação de filiação. Aduzem ter sido contemplados pela decisão exequenda, enfatizando não ser dado ao julgador restringir o seu alcance na fase executiva. Requerem o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a sua legitimidade ativa. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Com efeito, a embargante não indica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados quanto à defesa da sua legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença com base no título formado na ação coletiva. Porém, como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam para obter um novo pronunciamento sobre a mesma matéria, mas apenas a complementar ou retificar aquele já exarado, naquelas hipóteses limitadas, inocorrentes na espécie. Vale enfatizar que as questões trazidas pelos embargantes, alusivas à amplitude da representatividade sindical, a possibilidade sua atuação independentemente de autorização específica ou de filiação dos beneficiados, e às questões referentes à possível violação ao princípio da unicidade sindical foram todas discutidas com abrangência e profundidade no incidente de resolução de demandas repetitivas. Por isso, de acordo com a sistemática processual vigente, é dispensada a reiteração expressa de tais fundamentos na decisão embargada, que julga o apelo de forma monocrática com amparo no permissivo do art. 932, incisos IV ou V, do CPC, voltado a viabilizar a resolução célere de demandas de massa, já devidamente apreciadas por órgão colegiado especializado da estrutura deste Tribunal, composto por largo quórum. Logo, não há que se falar em omissão pela ausência de enfrentamento específico de cada um dos argumentos apresentados no recurso, o que de fato já foi feito no julgamento do IRDR. De mais a mais, não se vislumbra interesse protelatório, haja vista que os embargantes são a parte exequente no cumprimento de sentença, não se beneficiando com a delonga do processo. Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator